Tribunal: TJES
Processo: 5004401-79.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004401-79.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MIRTES DAS NEVES ARNEL
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004401-79.2021.8.08.0047

RECORRENTE:

MARIA MIRTES DAS NEVES ARNEL
.

RECORRIDO:

BANCO SAFRA S A
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA. CONSUMIDORA QUE NÃO FINALIZOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CONSUMIDORA IDOSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
MARIA MIRTES DAS NEVES ARNEL
em face do
BANCO SAFRA S.A
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu uma ligação do Banco Safra oferecendo pretensas vantagens e redução dos juros incidentes em seus empréstimos consignados no Banco do Brasil, a fim de liquidar os empréstimos existentes, a requerente então solicitou as informações por escrito, entretanto, essas vieram distorcidas da oferta inicial.

Na oportunidade, discordou de imediato das ofertas apresentadas por escrito e deu por encerrada a tratativa, todavia, passados três dias, o banco requerido creditou em sua conta o valor de R$ 24.387,81 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), pelo que, solicitou ao banco a expedição de um boleto para proceder com a devolução, no entanto, até o protocolo da ação o boleto não teria sido enviado a consumidora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 3021807, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a proposta de liquidação dos consignados existentes no Banco do Brasil era mentirosa, que não aceitou as condições estatuídas na minuta recebida, por serem diversas das inicialmente ofertadas.

Alega, também, que não assinou o contrato e que a foto que o banco possui como assinatura digital, trata-se de quando a funcionária da Instituição Financeira estava ensinando como proceder para assinar após o recebimento da minuta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o Banco Safra aduziu a sua ilegitimidade passiva, haja visto o contrato ser firmado entre a recorrente e o Banco C6.

Contudo, este foi o intermediário da transação, pelo que, REJEITO a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, se depreende das conversas juntadas pela recorrente, especificamente no ID 3021821, que era necessário o envio dos seus documentos pessoais e de uma foto simples, para o sistema averiguar, e se estivesse tudo certo, a recorrente receberia uma ligação para confirmar a operação, ocorre, que se trata de uma relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova, e as recorridas tendo tido oportunidade para tal, se furtaram em apresentar a ligação onde a autora confirma a contratação do empréstimo.

Além do mais, no contrato trazido na contestação (ID
3022049
), a biometria facial foi colhida em 25/08/2021, todavia, como se nota das capturas de tela trazidas na exordial nos dias 26 e 27 de agosto do mesmo ano, a requerida continuou tentando contato com a recorrente para passar informações, ora, as informações devem ser passadas antes da assinatura de um contrato, o que corrobora que até ser creditado o dinheiro na conta da autora, esta não estava ciente da contratação.

No mesmo sentido, a preposta do Banco Safra no ID 3021825, fala que explicou a situação ao setor responsável e até sexta-feira o boleto para devolução dos valores creditados seria enviado à recorrente, o que ratifica que não havia sido contratado o empréstimo.

Nesse sentido, declaro nulo, de pleno direito, o contrato referente a estes autos, e qualquer débito advindo dele, bem como que seja transferido ao recorrido o valor depositado em juízo (ID 3022037).

Quanto ao valor descontado da conta da recorrente em outubro, novembro e dezembro de 2021, a restituição deve ser de
maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Quanto ao pedido indenizatório, tendo os recorridos efetuado descontos da aposentadoria da recorrente, ficam eles adstritos objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos, eis que demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DECLARAR nulo o contrato objeto destes autos e DETERMINAR que seja transferido ao recorrido Banco C6 o valor depositado em juízo, com a respectiva expedição de alvará após o retorno dos autos ao juízo
a quo
;

DETERMINAR a restituição de maneira simples, dos valores descontados no benefício da recorrente, totalizando até o protocolo do recurso o valor de R$1.763,97 (mil e setecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos).

CONDENAR a recorrida, a reparar os danos morais sofridos pela recorrente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.